Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007393-47.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA - CPF: 005.974.691-21 (AGRAVANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), OSIAS FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 141.084.701-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007393-47.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA, OSIAS FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECRETO ESTADUAL No 766/2011. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e da MTPREV para reconhecer a prescrição quinquenal e julgar improcedente ação de cobrança ajuizada por herdeiros visando ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte reconhecidos administrativamente em 2015, cujo ajuizamento ocorreu apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de valores retroativos de pensão por morte está prescrita nos termos do Decreto no 20.910/1932; (ii) estabelecer se a tramitação administrativa ou o Decreto Estadual no 766/2011 suspendem, interrompem ou configuram renúncia ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública inicia-se na data do reconhecimento administrativo do crédito, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. O ajuizamento da ação após mais de cinco anos do reconhecimento do crédito caracteriza a prescrição da pretensão.

5. A tramitação de processo administrativo ou eventual sobrestamento interno não impede o exercício do direito de ação nem configura causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.

6. O Decreto Estadual no 766/2011 possui natureza administrativa e não estabelece hipótese de suspensão, interrupção ou renúncia à prescrição, limitando-se à organização interna de procedimentos.

7. A renúncia à prescrição exige manifestação inequívoca e posterior à sua consumação, nos termos do art. 191 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

8. O reconhecimento administrativo do débito, desacompanhado de pagamento ou ato inequívoco de renúncia, não afasta a incidência da prescrição, conforme entendimento do STJ no Tema 1.109.

9. A alegação de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório não se sustenta diante da inércia do titular do direito por prazo superior ao legal.

10. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública inicia-se com o reconhecimento administrativo do crédito.

2. A tramitação administrativa ou normas internas não suspendem nem interrompem a prescrição sem previsão legal expressa.

3. O reconhecimento administrativo do débito não configura renúncia à prescrição sem manifestação inequívoca posterior ao prazo prescricional.

4. O Decreto Estadual no 766/2011 não suspende nem interrompe a prescrição por possuir natureza meramente administrativa.

5. A inércia do titular do direito por período superior ao quinquênio legal implica a extinção da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 932, IV, e 85, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS); STJ, Súmula 568; TJMT, AC no 0013704-86.2014.8.11.0041; TJMT, AC no 0017252-22.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007393-47.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA, OSIAS FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por

ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA E OSIAS FRANCISCO DE SOUSA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID336873396)
que, nos autos da Apelação Cível no
1007393-47.2023.8.11.0041
, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e do MTPREV para
reconhecer a prescrição quinquenal
da pretensão deduzida na ação de cobrança, reformando a sentença de procedência

Na origem, os agravantes ajuizaram ação visando ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, no montante de R$ 184.550,95, reconhecidos administrativamente em favor da falecida Adélia Pereira de Sousa.

Na decisão agravada, esta Relatoria entendeu que o prazo prescricional teve início com o reconhecimento do crédito em
2015
, tendo sido a ação ajuizada apenas em
2023
, configurando o decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

No presente recurso, os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o prazo teria sido suspenso em razão da tramitação de processo administrativo, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, bem como alegam violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, diante do reconhecimento administrativo do débito.

Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo Colegiado, com o afastamento da prescrição e restabelecimento da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 358136398), os recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007393-47.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA, OSIAS FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Alvam Abadia de Sousa Silva e Osias Francisco de Sousa
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível no
1007393-47.2023.8.11.0041
, que reformou a sentença de primeiro grau para
reconhecer a prescrição da pretensão autoral
, julgando improcedente a ação de cobrança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o Agravo Interno
não comporta provimento
.

A decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto analisou de forma adequada e fundamentada a controvérsia, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.

Conforme consignado, a pretensão autoral se encontra fulminada pela
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, tendo em vista que o crédito foi reconhecido administrativamente em
24/7/2015
, ao passo que a ação somente foi ajuizada em
2023
, após o transcurso do prazo legal.

A alegação de suspensão do prazo prescricional em razão de processo administrativo não merece acolhida. Isso porque, conforme já enfrentado na decisão monocrática,
não restou configurada causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição
, sendo certo que eventual tramitação administrativa ou sobrestamento interno não impede o exercício do direito de ação pelo interessado.

Ademais, o Decreto Estadual no 766/2011, invocado como fundamento indireto da tese, possui natureza meramente administrativa, não sendo apto a suspender ou interromper o prazo prescricional, tampouco a caracterizar renúncia à prescrição, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.109).

Também não prospera a tese de que o reconhecimento administrativo do débito implicaria renúncia à prescrição. Nos termos do art. 191 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, a renúncia exige manifestação inequívoca e posterior à consumação do prazo prescricional, o que não se verifica no caso concreto.

Igualmente, não há falar em violação aos princípios da boa-fé objetiva ou vedação ao comportamento contraditório. O simples reconhecimento administrativo do crédito, desacompanhado de efetivo pagamento ou de ato inequívoco de renúncia,
não afasta a incidência da prescrição
, sobretudo quando o titular do direito permaneceu inerte por lapso temporal superior ao legalmente previsto.

Nesse contexto, verifica-se que o agravante se limita a
reiterar argumentos já analisados e expressamente afastados
na decisão agravada, sem trazer fundamento novo capaz de justificar sua modificação.

Assim, inexistindo vício ou ilegalidade na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Como relatado, trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO contra ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA e OSIAS FRANCISCO DE SOUSA, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte deferidos administrativamente à falecida ADÉLIA PEREIRA DE SOUSA, sem a exigência de inventário ou arrolamento, com fundamento na Lei no 6.858/80.

Para melhor entender o caso, faço um retrospecto dos fatos que ensejaram a presente ação.

Extrai-se dos autos que, os autores, ora apelados, ajuizaram ação com o objetivo de
receber valores retroativos de pensão por morte da genitora falecida, cujo benefício foi objeto de revisão administrativa deferida
.

Alega a parte autora que a falecida, mãe dos requerentes, era pensionista e veio a óbito no dia
10/04/2021
, em decorrência de
COVID-19
, conforme Certidão de Óbito anexada aos autos.

Sustenta que a de cujus possuía
direito líquido e certo ao recebimento de valores retroativos
, no montante de
R$ 184.550,95
, conforme apurado em processo administrativo de revisão de pensão por morte, cujo pedido foi
deferido
com cálculo do valor devido já realizado.

Requerem, portanto, o
pagamento integral dos valores retroativos revisionados
, nos termos dos artigos 1o e 2o da
Lei 6.858/80
c/c artigo 666 do CPC, que autorizam o levantamento de valores não recebidos em vida por herdeiros habilitados, independentemente de inventário.

A sentença de primeiro grau reconheceu a legitimidade dos autores, filhos da falecida, para requerer o pagamento da quantia de R$ 184.550,95, reconhecida administrativamente pela autarquia previdenciária estadual como devida à de cujus, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e a MTPREV ao pagamento, com acréscimos legais.

Inconformado com essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a
ilegitimidade do Estado de Mato Grosso
, pois a competência pela gestão previdenciária é exclusiva da
MTPREV
, autarquia criada pela LC no 560/2014.

Sustentam também a
prescrição quinquenal
, já que o crédito foi reconhecido em
2015
e a ação só foi proposta em
2023
, sendo irrelevante o falecimento da beneficiária em 2021.

No mérito, defendem que o valor postulado integra o
espólio
e deve ser partilhado via
inventário
, pois não se trata de pequeno valor apto à exceção da Lei no 6.858/80.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

Em seu Apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de preliminar, por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da criação do MTPREV.

O argumento não merece prosperar.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHO SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
. O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. In casu, verifica-se, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do benefício para sua esposa, até o seu então falecimento. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MT
05037562920158110041
MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022). [Destaquei]

E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO - FILHO MAIOR INVÁLIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculados à Perícia Oficial do Estado, que o Autor é absolutamente incapaz, deve ser julgado procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte após completa a maioridade civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042484-77 .2018.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024). [Destaquei]

Sob tais fundamentos,
rejeito
a preliminar elencada e passo à análise meritória.

Da Prescrição

Os apelantes sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão, aduzindo que entre o reconhecimento do crédito administrativamente (24-07-2015) e o ajuizamento da ação (28-02-2023) transcorreu prazo superior a cinco anos, consoante o Decreto no 20.910/1932.

Argumentam, ainda, que o Decreto Estadual no 766/2011 suspenderia administrativamente a exigibilidade de tais certidões apenas por 180 dias, não sendo suficiente para interromper o decurso do prazo.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Considera-se o nascedouro do direito dos Recorrido a data do reconhecimento do crédito pela administração pública, ou seja, em 24-07-2015, e em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a referida data, e a promoção da execução, confirma-se a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. 2 – A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto.

(TJ-MT 00137048620148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - SÚMULA 150 DO STF - ART. 1o DO DECRETO 20.910 /32 - RECURSO DESPROVIDO.

I -
Relativamente à prescrição, estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

[...]

(TJ-MG - AC: 10000190333724001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 8/9/2019, Data de Publicação: 12/9/2019).[Destaquei]

Importante ainda destacar que em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, conforme se vê:

Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número sequencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;
II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Verifica-se que, em nenhum momento há a renúncia da prescrição por parte da Fazenda Pública, inclusive, constata-se que o Decreto se aplica exclusivamente no âmbito do Poder Executivo.

Destarte, ainda que a cobrança administrativa possa ter sido suspensa, por força do dispositivo legal retro, isto não se aplica ao Poder Judiciário.

É necessário dispor, também, que, na hipótese de o texto legal tratar da renúncia, esta não seria aplicada, em virtude do que dispõe o artigo 191 do Código Civil, veja-se:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Sobre o ponto, cumpre ressaltar que o Decreto Estadual no 766/2011, embora tenha determinado o sobrestamento de procedimentos relacionados às certidões de crédito (pagamento, compensação e outros), não estabeleceu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, mas meramente limitou, no âmbito administrativo, a prática de atos de satisfação do crédito.

Tal suspensão, prevista em 180 dias, mostra-se insuficiente para afastar a conclusão acerca da prescrição, sobretudo porque, nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição há de ser expressa ou tácita, mas sempre posterior à consumação do prazo.

A tese do apelado de que a vigência desse decreto interromperia ou suspenderia indefinidamente a prescrição não encontra amparo, uma vez que se tratou de norma administrativa dirigida exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo, com vista a organizar internamente a sistemática de emissão e quitação das certidões de crédito. A suspensão ali prevista não impede o titular do crédito de buscar, na via judicial, o reconhecimento e a satisfação de seu direito, não restando caracterizada hipótese de renúncia por parte do Estado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS), deixou assente que não ocorre renúncia tácita da prescrição (art. 191 do Código Civil) quando a Administração reconhece algum direito ao administrado sem que haja lei específica a autorizar esse ato como renúncia ao prazo prescricional já escoado. Sob a ótica do STJ, o agir administrativo que reconhece determinada vantagem ao servidor ou administrado não equivale, por si só, a um ato de renúncia à prescrição, pois demandaria lei expressa nesse sentido.

No âmbito do Decreto no 766/2011, há apenas uma paralisação temporária para fins administrativos, consistente na suspensão de emissões, fracionamentos, substituições, remissões, compensações, pagamentos ou recebimentos de certidões de crédito, visando adequar o sistema eletrônico. Em momento algum, o referido ato normativo admite ou reconhece o direito vindicado de modo a configurar renúncia à prescrição.

Essa é a jurisprudência consolidada por esta egrégia Câmara, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL No 766/2011. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Guilherme Ribeiro Leite, na qual se pleiteia a correção do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008, originalmente no montante de R$ 12 .546,73, sob a alegação de que o valor correto deveria ser R$ 85.162,49. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento do montante atualizado, e a sentença foi mantida em embargos de declaração. A presente insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 foi ultrapassado, impedindo a pretensão autoral; e (ii) estabelecer se o Decreto Estadual no 766/2011 interrompeu ou suspendeu a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1o do Decreto no 20 .910/1932 prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos. No caso, a certidão de crédito foi emitida em 05/09/2008, e a ação foi ajuizada apenas em 10/04/2014, após o decurso do prazo prescricional.

4. O Decreto Estadual no 766/2011 estabeleceu a suspensão administrativa dos procedimentos relacionados às certidões de crédito, mas não previu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, limitando-se a disciplinar internamente a emissão e quitação dos créditos.

5. Nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia à prescrição deve ser expressa ou tácita, mas sempre posterior ao decurso do prazo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1 .109, fixou entendimento de que não há renúncia tácita da prescrição quando a Administração reconhece um direito sem respaldo em lei específica que autorize a renúncia ao prazo prescricional.

6. A suspensão administrativa promovida pelo Decreto Estadual no 766/2011 não configura reconhecimento do direito nem impede o titular do crédito de buscar sua satisfação pela via judicial. Dessa forma, não há fundamento para afastar a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

2. A suspensão administrativa prevista no Decreto Estadual no 766/2011 não interrompe nem suspende a prescrição, pois não constitui reconhecimento do direito nem implica renúncia ao prazo prescricional.

3. A renúncia tácita da prescrição exige previsão legal específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20 .910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1 .925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS); TJMT, N. U. 0033770-53.2015.8.11 .0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 0013704-86.2014 .8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00172522220148110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2025). [Destaquei]

Dessa forma, ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, conclui-se pela prescrição do direito de ação do autor.

Em face do resultado alcançado, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil

No entanto, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas enquanto persistirem os requisitos para a concessão da justiça gratuita, caso tenha sido deferida nos autos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Por fim, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição, restam prejudicados a análise das demais matérias suscitadas em sede de apelação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e
acolho
a prejudicial de mérito – prescrição, suscitadas pelos recorrentes.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo e julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por ALVAM ABADIA DE SOUSA SILVA E OSIAS FRANCISCO DE SOUSA
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026